Tribunal: TJMT
Processo: 19591-06.2016.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 15/09/2020
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT https://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1068400836
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 641622-5 / 2020
Terça-feira, 15 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80195916420168110001 / 2016 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80195916420168110001
Requerente: ANTONIO CARLOS TEODORO
Requerido: VALMIRA ALVARENGA DA SILVA
Beneficiário: ANTONIO CARLOS TEODORO
Conta Judicial 4500104573896
Valor: R$ 606,76 (seiscentos e seis reais e setenta e seis centavos)
Autorizado: MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING
CPF/CNPJ: 027.589.021-09
Data de Emissão: 15/09/2020
Titular Conta MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING
CPF/CNPJ Titular Conta 027.589.021-09
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2363 528870 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Assinado pelo Juiz
Mensagem: Assinado pelo Juiz, aguardando Relatório.
Assinado Eletronicamente por
1 de 2 15/09/2020 16:49SisconDJ 3.0 - TJ/MT https://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1068400836
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
2 de 2 15/09/2020 16:49